Tribunal: STF
Processo: RHC 234470
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. ATO QUE NÃO SE SUBMETE À COMPETÊNCIA RECURSAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida cautelar, interposto por Allan de Oliveira Gomes contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.9.2023, negado provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal 
n. 5.996/DF, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente peticionou, no Superior Tribunal de Justiça, revisão criminal objetivando a reforma do seguinte julgado da Terceira Seção daquele Tribunal Superior:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ART. 619 DO CPP. NENHUM VÍCIO INDICADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Consoante o disposto no 
art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. 2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso. 3. A defesa não indicou nenhum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal na petição de oposição dos aclaratórios, o que deixa claro que pretende, na espécie, obter novo julgamento do caso, em sentido oposto ao já afirmado por este órgão colegiado ao apreciar o agravo regimental, o que não é admitido no recurso integrativo. 
4. Embargos não conhecidos”. 



    3. Em 6.9.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu o pedido revisional, tendo sido essa decisão mantida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos termos desta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINCENDO, AO APLICAR O ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ, PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ART. 621 DO CPP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NO RECURSO JULGADO NESTA CORTE SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Interpretando o art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a Terceira Seção desta Corte assentou que somente atrairá a competência desta Corte o pedido revisional a respeito de questão que tiver sido apreciada, no mérito, por este Tribunal em sede de recurso especial. Precedentes. 2. Não se admite revisão criminal fora das hipóteses descritas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. 3. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte é assente no sentido de que ‘A revisão criminal somente é cabível se presente umas das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, revelando-se instrumento inadequado para rever a aplicação de súmulas afetas ao conhecimento do recurso especial’ (AgRg na RvCr n. 3.289/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 21/5/2018). 
4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 21). 



    4. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “ao contrário do quanto ficou firmado pelo Nobre Ministro Relator, Sua Excelência Rogerio Schietti Cruz, o revisionando apontou com especificidade o ponto cerne da r. decisão [pela qual] neg[ado] provimento ao Agravo Regimental através dos Embargos de Declaração” (fl. 2, e-doc. 29).



    Argumenta que “a decisão embargada diverge do entendimento da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, que o eminente ministro Mauro Campbell Marques, que em seu laborioso voto fez questão [de] distinguir a incidência da súmula 182/STJ no âmbito do agravo em Resp e do agravo interno” (fl. 2, e-doc. 29).



    Sustenta que “a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Emi. Min. Otávio Noronha, tem admitido revisão criminal contra decisão monocrática de determinado relator. Aqui, se aplica analogicamente, pois o mérito não foi apreciado em função de a decisão ser absolutamente contrária à evidência dos autos, na forma do art. 621, I, do CPP” (fl. 5, e-doc. 29).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento do Recurso Ordinário, para ser deferida ao paciente a pretensão de conhecimento da Revisão Criminal para conhecimento e julgamento do Recurso Especial” (fl. 8, e-doc. 53).



    5. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não conhecimento, ou, caso conhecido, o não provimento do recurso ordinário” (e-doc. 50).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, requerendo “o não conhecimento do presente recurso ou o seu improvimento” (e-doc. 77).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU INICIAL DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL CONTIDO NO ART. 102, II, ‘A’, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO PROVIMENTO”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente em razão da classe processual, da autoridade recorrida e da matéria (als. a e b do inc. II do art. 102 da Constituição da República):



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político”



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra acórdão prolatado em revisão criminal.



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO QUE NEGOU SEGUIMENTO A WRIT, EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LO (ART. 102, INCISO I, ‘i’, DA CF). Pedido manifestamente incabível, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas pela Carta de Outubro para o cabimento de recurso ordinário em habeas corpus (art. 102, II, ‘a’). Recurso não conhecido” (RHC n. 83.476, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 17.10.2003).



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora